Tribunal: TJDFT
Processo: 0728485-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE VERBETAÇÃO DA EMENTA E DISPOSITIVO. CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento e reconheceu a impenhorabilidade de 10% dos rendimentos líquidos do embargado, por comprometer o mínimo existencial. O embargante aponta erro material na ementa, que indicou “recurso desprovido”, em contradição com o dispositivo, e omissão quanto à análise da possibilidade de penhora de salário para dívida não alimentar, conforme Tema 1230/STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) corrigir erro material na ementa quanto ao resultado do recurso; e (ii) verificar a existência de omissão sobre a possibilidade de penhora de salário para dívida não alimentar, mesmo quando os rendimentos forem inferiores a cinquenta salários mínimos, desde que preservado o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício. O erro material, por sua vez, é um equívoco formal, evidente e de fácil identificação, como erros de digitação, cálculo, nomes ou datas, que não afeta o mérito ou o conteúdo jurídico da decisão, mas sim a sua exteriorização.
4. O erro material apontado é evidente, pois há contradição entre o cabeçalho da ementa e o dispositivo do acórdão, que deu provimento ao agravo. A correção da ementa é necessária para refletir corretamente o resultado do julgamento.
5. Quanto à alegada omissão, o acórdão embargado analisou expressamente a questão da penhora de salário, destacando que, embora admitida pela jurisprudência do STJ, deve respeitar o mínimo existencial. O acórdão considerou que a renda líquida do executado (cerca de R$ 3.300,00) está abaixo do patamar de cinco salários mínimos, referência adotada pela Turma como parâmetro de subsistência digna no Distrito Federal.
6. A ausência de menção expressa ao Tema 1230/STJ não configura omissão, pois a matéria foi enfrentada de forma clara e objetiva.7. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A correção de erro material na ementa é admissível quando há contradição com o dispositivo do acórdão; 2. A ausência de menção expressa a precedente não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 833, IV e § 2o do CPC; art. 1o, III da CF.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264.